Tribunal: TJBA
Processo: 0000214-91.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000214-91.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ALMIRO ALVES DIAS FILHO

Advogado(s)
:
EDSON FERREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º DE 2008. FICHAS FINANCEIRAS SEM ASSINATURA OU COMPROVANTE DE DEPÓSITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA INAPLICÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

As fichas financeiras, por si sós, não comprovam a quitação de verbas salariais quando desacompanhadas de assinatura do servidor ou comprovante bancário do crédito, mormente diante de prova em sentido contrário.

2.

O ônus da prova da quitação das verbas salariais é do empregador público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

A ausência de demonstração de que a condenação supera o valor de 1.000 salários mínimos afasta a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.

4.

Verbas de natureza alimentar não podem ser indevidamente suprimidas do servidor, sendo legítima a condenação ao pagamento retroativo.

4.
Recurso de apelação desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação, nos autos do processo
0000214-91.2013.8.05.0075
, sendo apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA/BA
e apelado
ALMIRO ALVES DIAS FILHO,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
para o Recursos de Apelação,
amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇ
A